Tribunal: TJSP
Processo: 2325860-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do cedente em relação aos contratos inscritos pela cessionária em órgão de proteção ao crédito. Recurso do Agravante para reforma da decisão e responsabilização solidária do cedente. Impossibilidade. Inscrições procedidas exclusivamente pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do cedente em relação aos contratos inscritos pela cessionária em órgão de proteção ao crédito. Recurso do Agravante para reforma da decisão e responsabilização solidária do cedente. Impossibilidade. Inscrições procedidas exclusivamente pela cessionária, constando sua razão social e número de CNPJ. Ilegitimidade passiva do banco cedente que deve ser mantida. Provimento negado.